Tribunal: TJES
Processo: 5012852-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012852-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDUARDO DE ANDRADE SOBREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PRISIONAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA. APENADO QUE NÃO SE ENCONTRAVA EM GOZO DE TRABALHO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais que comete falta grave o condenado que “tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

2. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas no PAD nº 109/2023, com destaque para os depoimentos dos agentes prisionais responsáveis por abordar o apenado, devendo salientar que “os depoimentos dos agentes prisionais merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções.”(AgRg no HC n. 738.907/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

3. Não há que se falar em atipicidade da conduta imputada ao apenado, uma vez que este não se encontrava em gozo de trabalho externo, mas tão somente realizando trabalho na manutenção e serviços gerais dentro da unidade prisional, inexistindo qualquer decisão judicial que tenha autorizado a realização de trabalho externo.

4. Não incide o entendimento jurisprudencial trazido pela Defesa no sentido de que “durante o trabalho externo, não há previsão legal de incomunicabilidade do sentenciado. Nesse compasso, somente nos casos em que há ordem expressa judicial de não usar telefone fora dos limites da unidade penal, é que o apenado poderá ser penalizado por falta grave pela infração de desobediência descrita no art. 50, VI, da LEP.” (AgRg no HC n. 866.758/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
EDUARDO ANDRADE SOBREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0002663-65.2016.8.08.0032, homologou a prática de falta grave e determinou a interrupção do regime de cumprimento de pena.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a comprovação da prática de falta grave, além disso, aponta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a posse de aparelho celular durante o trabalho externo não configura a prática de falta grave.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida de modo a não homologar a prática de falta grave.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9759458), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
EDUARDO ANDRADE SOBREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0002663-65.2016.8.08.0032, homologou a prática de falta grave e determinou a interrupção do regime de cumprimento de pena.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a comprovação da prática de falta grave, além disso, aponta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a posse de aparelho celular durante o trabalho externo não configura a prática de falta grave.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida de modo a não homologar a prática de falta grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Consta dos autos que, no dia 26/05/2023, por volta das 17h, o apenado foi encontrado na área externa do CDPVV (espaço destinado aos visitantes) na posse de um aparelho celular e carregador, razão pela qual foi instaurado o PAD nº 109/2023 para apuração do cometimento de falta grave pelo apenado.

Após a conclusão do PAD e, designada audiência de justificação, fora reconhecido o cometimento de falta grave pelo apenado e determinada a interrupção do regime de cumprimento de pena.

Com efeito, dispõe o art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo

No caso, a despeito dos argumentos do agravante, entendo que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas no PAD nº 109/2023, com destaque para os depoimentos dos agentes prisionais responsáveis por abordar o apenado.

Nesse ponto, saliento que “
os depoimentos dos agentes prisionais merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções
.”(AgRg no HC n. 738.907/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Embora a Defesa alegue que o aparelho celular pertencia a outro detento, não trouxe quaisquer provas nesse sentido, ao revés, o próprio apenado afirmou que sabia a senha de acesso para desbloquear o aparelho, além disso, não me parece verossímil a alegação de que somente estava próximo do aparelho pertencente a outro preso.

Nesse contexto, entendo que a negativa de autoria do apenado se encontra dissociada dos demais elementos de prova angariados no PAD.

Da mesma forma, não há que se falar em atipicidade da conduta imputada ao apenado.

Isso porque, ao contrário do defendido pela Defesa, o apenado não se encontrava em gozo de trabalho externo, mas tão somente realizando trabalho na manutenção e serviços gerais
dentro
da unidade prisional, inexistindo qualquer decisão judicial que tenha autorizado a realização de trabalho externo.

Logo, não incide o entendimento jurisprudencial trazido pela Defesa no sentido de que “
durante o trabalho externo, não há previsão legal de incomunicabilidade do sentenciado. Nesse compasso, somente nos casos em que há ordem expressa judicial de não usar telefone fora dos limites da unidade penal, é que o apenado poderá ser penalizado por falta grave pela infração de desobediência descrita no art. 50, VI, da LEP.
” (AgRg no HC n. 866.758/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Deve-se ressaltar que tal entendimento não se encontra pacificado no âmbito do Tribunal da Cidadania, havendo julgados recentes da Quinta Turma em sentido contrário (conferir AgRg no HC n. 900.742/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.